Tribunal: TJDFT
Processo: 0724004-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO NA EMERGÊNCIA DE HOSPITAL PARTICULAR. CONSTATAÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. OMISSÃO DO ESTADO. CUSTEIO DE TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO DESDE A COMUNICAÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA REDE PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, objetivando a condenação do Distrito Federal na obrigação de promover a internação da autora em hospital da rede pública especializado em pessoas com transtornos psicológicos ou, na sua falta, em rede particular, com gastos financeiros suportados pelo ente público.
2. A decisão ID 20979729, de 24 de junho de 2020, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de mérito, para o fim de determinar ao réu que realizasse a imediata transferência da autora, para hospital especializado de sua rede pública (oficial). Na hipótese de ausência de vagas na rede pública, deveria fornecer a cobertura da internação em algum hospital/clínica conveniada da rede particular, arcando com os encargos financeiros respectivos.
3. A sentença objurgada julgou improcedente o pedido.
4. Pela via recursal, pretende a parte autora a reforma da sentença, de modo a determinar que o Distrito Federal arque com os custos da internação após a decisão concessiva da tutela de urgência até a retirada da paciente da clínica particular.
5. O Ministério Público oficiou (ID 21266049) pelo conhecimento e provimento do recurso para condenar o Distrito Federal a arcar com os custos da internação da autora na clínica denominada “Mansão Vida”, no período de 24 de junho de 2020 a 17 de julho do mesmo ano.
6. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.
7. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação e intervenção médica a tempo e modo, com vistas a garantir a melhora do quadro clínico do paciente.
8. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda esteja em estado grave de saúde e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento.
9. Tal medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas-públicas. Precedente: Acórdão n.1157642, 07087621120188070018, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/201.
10. Na hipótese, incontroverso que, no dia 09/06/2020, a autora foi levada pelo SAMU para a unidade de pronto atendimento de Samambaia, com quadro de surto psicótico, mas não foi internada por falta de leitos (ID 20979723). Após, foi encaminhada para o Hospital São Vicente de Paula (HSVP), onde também não foi internada, razão pela qual precisou buscar auxílio em clínica particular, pois a paciente encontrava-se em surto psicótico grave.
11. A curadora (filha da requerente) arcou com as despesas da internação na clínica por 10 dias, período compreendido entre os dias 16/06/2020 e 25/06/2020 (ID 20979724). Tendo em vista que a paciente não apresentava melhoras e ante a falta de recursos para custeio de novo período de internação, foi distribuída a presente demanda para a transferência imediata da autora para a rede pública.
12. O Douto Juízo de primeira instância reconheceu a urgência do caso e concedeu a antecipação da tutela, no dia 24/06/2020, determinando que o Distrito Federal realizasse a imediata transferência para hospital especializado da rede pública, ou, na ausência de vaga, fornecesse cobertura da internação em algum hospital/clínica particular, arcando com os encargos financeiros.
13. O Distrito Federal recebeu a notificação da decisão no mesmo dia, mas não cumpriu o determinado e não se manifestou nos autos (ID 20979741; ID 20979741), pelo que, a autora permaneceu internada na rede privada até receber alta.
14. Diante disso, configurada a omissão do Estado a partir do momento em que, mesmo ciente da necessidade de internação da autora, não providenciou sua imediata transferência para hospital público. Caracterizada a falha na prestação do serviço de saúde por parte do Estado, emergindo sua responsabilidade de custear as despesas realizadas no hospital privado.
15. Nesse contexto, deve o Estado arcar com os custos gerados com a internação do paciente da rede hospitalar privada, a partir da data em que recebeu a solicitação de transferência para a rede pública de saúde.
16. Não prospera a alegação de livre escolha do paciente e sua família por hospital da rede privada, posto que o atendimento em hospital particular ocorreu em razão da falta de atendimento na rede pública e da necessidade imediata de intervenção médica ante o estado grave de saúde da paciente.
17. Verificado que a recorrente requereu o custeio, a contar de 26 de junho de 2020 (e não da ciência do réu quanto à necessidade de internação da autora, qual seja, 24.6.2020), a sentença vergastada deve ser reformada para julgar o pedido procedente e condenar o Distrito Federal na obrigação de arcar com os custos do tratamento médico dispensado à autora, na clínica denominada “Mansão Vida”, a partir do dia 26/06/2020 até a data de sua alta hospitalar ocorrida em 17 de julho de 2020 (ID 20979771).
18. Recurso conhecido e provido.
19. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.